Tribunal: STF
Processo: Pet 8753
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Relatório 
    1. Ação popular, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Talitha Camargo da Fonseca e Walter Mastelaro Neto contra o Presidente da República, com base na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, autuada no Supremo Tribunal Federal, em 28.3.2020, como petição.
    A autuação da ação popular proposta como petição deve-se à circunstância de não deter este Supremo Tribunal competência para conhecer e processar ação popular, pelo que a classe sequer é definida nos serviços deste órgão judicial.
    2. Os autores da presente ação alegam caber “ao Supremo Tribunal Federal no uso e gozo de suas atribuições processar e julgar ação popular na qual a decisão possa criar um conflito entre entes federados, por força do disposto no artigo 102, inciso I, alínea ‘f’, da Constituição da República Federativa do Brasil; nesse caso, a competência é originária do STF, a fim de resguardar o equilíbrio federativo” (fl. 3, doc. 1).
    Relatam que,
     “Em discurso oficial, veiculado em 24 de março de 2020, o Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, levanta a determinação de quarentena, assim como lança campanha nacional de retorno ao trabalho e a escola em 26 de março de 2020. Contrariando Orientações da Organização Mundial de Saúde, e as determinações dos Governadores dos Estados Parte, que impuseram o isolamento social como uma medida de seguridade social, para contenção de propagação do vírus Covid19.
    Ocasionando a maior afronta ao Estado Brasileiro, no que tange o pacto federativo, nesse sentido, o ajuizamento da presente ação é perfeitamente cabível.
    A ação popular tem previsão no art. 5º da Constituição da República Federativa, garantindo o seu ajuizamento a todos o cidadão no regular gozo dos seus direitos políticos, o que é o caso dos Autores, conforme de plano comprovado pelos documentos jungidos a essa.
    O requerido apontado nesta peça vestibular é efetivamente o responsável pela produção do ato ilegal, lesivo ao patrimônio público, o maior patrimônio do Brasil é o seu povo, assim art. 6º da Lei 4.717/65: ‘A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo’.
    O discurso do Presidente da República Federativa do Brasil em 24 de março de 2020, com pedido de suspensão do isolamento social, e a campanha lançada em 26 de março de 2020, demonstra que o Excelentíssimo Presidente está na contramão da salvaguarda do seu povo, e colidindo nas determinações dos Governadores de Estado parte, quanto a determinação de isolamento.
    Para tanto, por evitar-se maior convulsionamento governamental com Estados parte, e restaurando e/ou preservando o pacto federativo, requer-se tutela antecipada antecedente com medida de isolamento social imediato, por ser medida de máxima urgência para salvaguarda o povo brasileiro” (fls. 4-5, doc. 1).
    Argumentam que “o Presidente da República, ora requerido, tem por dever respeitar o documento de fundação dessa democracia, sendo ele chefe de um dos poderes que compõe a organização desta nação. Comportar-se como chefe de um dos poderes é fundamental para o equilíbrio institucional. Discursos desprovidos de lógica e da ordenação temporal dos fatos distorce a sequência de eventos consequentes e se não for recebido de forma crítica nos conduz a um rio caudaloso de contradições. Não se pode ser imperioso, mas sim, atento quando da terceirização de responsabilidades. Não podemos continuar sustentando um governo obscurantista e anti-iluminista em todas as dimensões” (fl. 6, doc. 1).
    Ressaltam que, “no último discurso oficial em 26 de março de 2020, veiculado nas emissoras de televisão e rádio, o Presidente da República, bem como a Medida Provisória 926 de 20 de Março de 20208 contraria Organização Mundial de Saúde” (fl. 7, doc. 1).
    Sustentam que, “além do discurso do dia 24 de março, elencamos manifestações perturbadas do Presidente da República, que tem demonstrado um antipresidente, realizando um antigoverno dentro de uma concepção da chamada necropolítica. O isolamento social, é a medida resguardo da saúde populacional, Pela menor propagação viral, por determinação da Organização Mundial da Saúde” (sic, fl. 15, doc. 1).
    Salientam que “o Presidente ainda ultraja os objetivos da República que jurou promover desenvolvimento nacional diante de uma sociedade justa e igualitária. E expor seu povo ao ambiente de possível contaminação viral por motivação econômica não é minimamente constitucional ou humano. Ainda mais contrariando os Governadores dos Estado parte dessa federação, que ainda tentam manter as determinações da ciência” (fl. 15, doc. 1).
    Asseveram que, “ao fazer campanha contra o isolamento social, além de contrariar os Governadores de Estado o requerido, também está contrário a cooperação ente os povos, pois vários países do mundo tomam medida de isolamento social para proteger o seu povo, e os povos de demais países que estão tentando conter a propagação viral em seus territórios. (…) Somos um Estado federado por segregação, e nossa soberania está atribuída apenas a um governo central. Ocorre que o representante do governo, ora denunciado afrontou a federação quando confrontou os governadores de estado nas medidas de isolamento social” (fl. 16, doc. 1).
    Assinalam ser “imperioso que se lembre da urgência das medidas de afastamento social, conforme orientações das entidades de saúde. Do mesmo modo, é necessário que a Corte estabeleça limitações aos Entes Federativos, com o intuito de impedir distorções e aberrações, como ocorre, por exemplo, no Decreto Municipal n. 12.419, de 27 de março de 2020, do município de Americana, no Estado de São Paulo, que estabelece como essencial para a população, e excetua ao cumprimento do fechamento os serviços de salões de beleza e congêneres” (fl. 20, doc. 1).
    Apontam “cabe[r] ao Poder Judiciário, representado por seu órgão máximo, usar de suas competências constitucionais e impor restrições aos outros poderes, no intuito, tanto de buscar preservar o pacto federativo, bem como no intuito de garantir a efetividade das determinações, não apenas, mas especialmente, de isolamento e quarentena” (fl. 21, doc. 1).
    Requerem:
     “B. a concessão de tutela antecipada antecedente, para evitar-se maior convulsionamento governamental com o restauro e/ou preservação do pacto federativo, como medida de urgência de quarentena e isolamento social imediato em todo território nacional, por 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual data, contados da data da I. Decisão, por ser medida de máxima urgência para salvaguarda do povo brasileiro, sendo excluídos os serviços e atividades essenciais, especialmente, que forneçam alimentação, medicação, gás, energia elétrica, bancários e logística, por arrimo ao direito difuso assegurado na Constituição;
    C. a concessão de tutela antecipada antecedente, para evitar-se maior convulsionamento governamental com o restauro e/ou preservação do pacto federativo, manifeste-se, a Corte, sobre o conceito de atividades e serviços essenciais, considerando a emergência de saúde pública causada pelo vírus Covid-19, bem como a determinação de que os Entes Federativos se abstenham de editar novos decretos que tratem sobre serviços e atividades essenciais, sem que sejam observados tantos os critérios estabelecidos por esta Digna Corte, bem como recomendações técnicas e científicas, com o intuito de se preservar as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo vírus Covid-19” (fl. 34, doc. 1).
    Pedem:
     “a confirmação dos pedidos liminares, nos termos em que foi requerida com procedência dos pedidos para decretar o isolamento social por 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, no julgamento de mérito, bem como a restrição das atividades e serviços considerados essenciais no enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo vírus Covid-19; por atos lesivos ao patrimônio ambiental do Brasil, o seu povo, à saúde e vida e a dignidade humana;
    G. a condenação do requerido ao pagamento, aos requerentes, das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, bem como nos honorários advocatícios;
    H. concessão ao Benefício da Justiça Gratuita aos requerentes, por meio de conhecimento e avaliação dos documentos apresentados nessa” (fl. 35, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. A espécie traz uma ação popular. Os autores pretendem seja determinado (“decretado”) o isolamento social por quinze dias, prorrogáveis por igual período, em razão da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, por não ter sido adotado pelo Presidente da República, o qual, diversamente, em discuso proferido, teria adotado posição contrária a esse proceder.
    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, com base na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, não pode ser instaurada por simples alegação de que o requerido estaria contrariando recomendações de governadores estaduais e constituindo conflito federativo e que tal proceder governamental poderia ser questionado pela via específica da ação popular.
    Essa ação é prevista constitucionalmente (inc. LXXIII do art. 5o. da Constituição do Brasil) e, como acentuado pelos autores, entregue ao cidadão como instrumento de participação política tem objeto específico. Nele não se insere o que se expõe no presente processo.
    Na espécie em exame, os autores não buscam questionar ou decidir conflito federativo, não se comprovando, na peça inicial da ação, os pressupostos para atuação deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, f, da Constituição” (ACO n. 359-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 11.3.1994 – grifos nossos).
    5. Como antes mencionado, a ação popular é garantia que a Constituição entrega ao cidadão, tornando-o, nessa condição, partícipe do processo de controle dos princípios da Administração Pública.
    Nessa diretriz constitucional, a competência para o seu conhecimento e julgamento é fixada para dotar de plena eficácia o instrumento, conferindo-se competência jurisdicional ao juiz competente para processar a ação considerando-se o autor, não o objeto do questionamento ou a autoridade questionada em seu agir.
    Não pode o Supremo Tribunal Federal exercer competência que não lhe tenha sido atribuída, expressamente, pela Constituição da República. Entre essas competências, não há norma que lhe atribua conhecer de ação popular e julgá-la, e essa compreensão constitucional está regulamentada na forma do art. 5º da Lei n. 4.717/1965, no qual se tem com clareza a impossibilidade de se dar trânsito válido à presente ação, mesmo em casos como o presente, no qual o quadro relatado pelos autores é de inegável gravidade e grande repercussão social.
    Conforme se tem acentuado em outros processos, de que são exemplos a Petição n. 3.710, de minha relatoria, e a Ação Cível Originária 622-QO, Relator o Ministro Ilmar Galvão, não é possível sequer se cogitar de competência deste Supremo Tribunal Federal na espécie.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “O Supremo Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar ação popular. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.769-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.10.2009).
    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição” (Pet n. 3.152-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 20.8.2004).
    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes” (Pet n. 8.504-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.3.2020).
    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).
    “Há, contudo, um insuperável obstáculo formal que impede o ajuizamento originário, perante o Supremo Tribunal Federal, da ação popular constitucional contra o Presidente da República. 
    É que falece competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, a presente causa. A Constituição Federal de 1988 - observando uma tradição que se inaugurou com a Carta Política de 1934 - não incluiu o julgamento da ação popular na esfera das atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, mesmo naquelas hipóteses em que figure, como sujeito passivo da relação processual, o próprio Presidente da República. 
    Na realidade, não há como dar trânsito, nesta Suprema Corte, à presente ação popular, eis que a causa em questão não se subsume a qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no rol inscrito no art. 102, I, da Carta Política. Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em numerus clausus pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776).
    A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do STF, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    (...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - quer sob a égide da vigente Constituição republicana (RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 296, Rel. Min. CÉLIO BORJA - Pet 352, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - Pet 431, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Pet 487, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Pet 626, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 682, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 713, Rel. Min. CELSO DE MELLO), quer sob o domínio da Carta Política anterior (Pet 129, Rel. Min. MOREIRA ALVES) - firmou-se no sentido de que a competência originária desta Corte, por revestir-se de caráter estrito, não abrange as ações populares constitucionais, ainda que propostas com o objetivo de impugnar atos ou omissões do Presidente da República, das Casas que compõem o Congresso Nacional ou de Ministros de Estado. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre esse específico aspecto da questão, reconheceu não lhe assistir competência originária para processar e julgar ações populares constitucionais contra quaisquer autoridades - inclusive o próprio Presidente da República - cujos atos estejam sujeitos, em sede de mandado de segurança, à jurisdição imediata desta Corte: 
    ‘Competência. Ação Popular contra o Presidente da República. - A competência para processar e julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, inclusive daquelas que, em mandado de segurança, estão sob a jurisdição desta Corte originariamente, é do Juízo competente de primeiro grau de jurisdição. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
    Essa orientação jurisprudencial reflete-se no magistério da doutrina (ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional. p. 174, item n. 7.8, 3ª ed., 1998, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Ação Popular, p. 129-130, 1994, RT, v.g.), que também assinala não se incluir, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar ações populares ajuizadas contra o Presidente da República. Esse mesmo entendimento é perfilhado por HELY LOPES MEIRELLES (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, `Habeas Data, p. 122, 19ª ed., 1998, atualizada por Arnoldo Wald, Malheiros), cuja autorizadíssima lição deixou consignada a seguinte advertência: ‘Esclareça-se que a ação popular, ainda que ajuizada contra o Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Governador ou o Prefeito, será processada e julgada perante a Justiça de primeiro grau (Federal ou Comum)’. Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, não conheço desta ação popular constitucional, por absoluta ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual nego trânsito ao processo em questão, ficando prejudicada, em consequência, a apreciação da medida liminar” (Pet. n. 1.546, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 17.8.1998).
    6. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “poderá o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, (...) deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.
    7. Pelo exposto, não detendo competência para processar a presente ação este Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente petição e por terem os requerentes domicílio em Americana/SP, declino da competência para a Seção Judiciária Federal de São Paulo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora